Tribunal: TJDFT
Processo: 0737130-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737130-45.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LIGIA SEBASTIANA DA SILVA, MARTINS LEAO ADVOGADOS S/C, LUCIA HELENA CORREA DE SOUZA, LUCIA HELENA GONCALVES NUNES PIRES, LUCIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA NEVES, LUCEDIL APARECIDA NOGUEIRA SILVA, LOURDES ROSA DE MAGALHAES ARAUJO, LORENA SOARES SANTOS, LOIDE DOS SANTOS LEMOS, LILIANE DE SOUSA SILVA, LILIANE DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo agravante e fixou honorários advocatícios no percentual de setenta por cento (70%) para as agravadas e trinta por cento (30%) para o agravante sobre o valor do excesso de execução. O agravante sustenta ter havido acolhimento parcial da impugnação e que, em relação ao excesso de execução, o acolhimento foi total, razão pela qual defende que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido fixados em seu favor. Afirma que o acolhimento parcial da impugnação não autoriza a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que recíprocos, com fundamento na Súmula n. 519 do Superior Tribunal de Justiça. Menciona que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Recurso Especial n. 1.134.186/RS, é no sentido de que o acolhimento da impugnação, ainda que parcial, enseja o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Sustenta que a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais está em desacordo com a legislação e com a jurisprudência. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pede a reforma da decisão. Brevemente relatado, decido. O relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada e de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. Extrai-se dos autos que o Juízo de Primeiro Grau acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal para reconhecer o excesso de execução e fixou honorários advocatícios. Confira-se, naquilo que importa, trecho da decisão agravada: Em face das considerações alinhadas, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 24.721,82 (vinte e quatro mil setecentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos), conforme planilha de ID 129340234. Condeno as partes no percentual de 70% (setenta por cento) para as autoras (observada a condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, §3o do Código de Processo Civil) e 30% (trinta por cento) para o réu, sobre o excesso de execução. A controvérsia recursal cinge-se em analisar a fixação dos honorários advocatícios em virtude do parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. A Súmula n. 519 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não são cabíveis honorários advocatícios. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.134.186, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 410) firmou a tese de que: Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. Conclui-se, assim, que o acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente, enseja o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado. O entendimento acima descrito e firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 519 e no Tema Repetitivo n. 410 continua válido e é aplicável às execuções contra a Fazenda Pública. Confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FATOS DA CAUSA. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 519/STJ. (...). 2. "Nos termos da Súmula 519/STJ, aplicável às execuções contra a Fazenda Pública, 'na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios'."(AgInt no REsp 1928472/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/8/2021). (...). (AgInt no AREsp 1697937/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25.10.2021, DJe 28.10.2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HIPÓTESE DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SÚMULA 519/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...). II. Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.134.186/RS, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, a respeito da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença, firmou entendimento segundo o qual: a) são cabíveis em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se"; b) descabida a condenação quando rejeitada a impugnação; e c) devida a verba quando acolhida, ainda que em parte, a impugnação. III. Consoante a Súmula 519/STJ, aplicável às execuções contra a Fazenda Pública, "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". (...). (AgInt no REsp 1864374/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8.9.2020, DJe 14.9.2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, o STJ publicou a Súmula no 345 segundo a qual "são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas". Destarte, escorreita a fixação de honorários advocatícios no início do cumprimento individual de sentença coletiva. 2. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 citado sem o pagamento voluntário, terá início o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art.525 do CPC), sendo que, caso a Fazenda Pública seja a parte devedora, devem ser observadas, as prerrogativas processuais que lhe foram legalmente conferidas, a exemplo da contagem em dobro dos prazos. 2.1. Sem adentrar na discussão acerca da natureza da impugnação ao cumprimento de sentença, o STJ relacionou a fixação de honorários no cumprimento da sentença à inércia do vencido, que deu causa à instalação de um novo procedimento, executório, apesar de tramitar nos mesmos autos (REsp n o 1.134.186/RS). 2.1.1. Aviando o executado a sua impugnação e restando vencido, não se vislumbra a instalação de outro procedimento novo, além daquele já instaurado com o pedido de cumprimento de sentença. Assim, não caberá nova estipulação de honorários advocatícios, a fim de que não haja dupla condenação do devedor, entendimento este que foi reiterado na Súmula no 519. 2.1.2. Caso acolhida a impugnação, ainda que parcialmente, serão arbitrados honorários em benefício do executado. 3. Na espécie, verificando-se que a impugnação foi julgada parcialmente procedente, o devedor não pode ser condenado em duplicidade ao pagamento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, uma vez que já fixados no início da fase executiva, motivo pelo qual deve ser excluída a sua condenação ao pagamento, pela segunda vez, da referida verba. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1382848, 07264000920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27.10.2021, publicado no DJE: 16.11.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 519 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. A questão acerca do descabimento de honorários advocatícios no caso de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença se fundamenta, primordialmente, no fato de que a impugnação não possui natureza de ação, mas sim de mero incidente processual. Isto, em razão das alterações legislativas que instituíram o sincretismo processual em que há a fusão dos atos de cognição e execução. A rejeição à impugnação não põe fim ao cumprimento de sentença. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de Súmula 519: "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios." DJ-E de 2-3-2015), que se firmou antes do advento do Novo Código de Processo Civil, não sofreu alteração, conforme se depreende de recentes arestos daquele Tribunal Superior. 3. Este entendimento não se altera pelo fato do cumprimento de sentença ter sido ajuizado em desfavor da Fazenda Pública. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1365460, 07173981520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no DJE: 8.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXEQUENTE. DEVIDOS. SÚMULA 345/STJ. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que acolheu parcialmente a impugnação e arbitrou honorários advocatícios somente em favor do executado. 2. Nos termos da Súmula n.o 517 do Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. 3. Em regra, a fixação dos honorários deve ocorrer no início do cumprimento de sentença, de modo que a impugnação passa a representar mero incidente processual, cuja rejeição não induz sucumbência, a teor da Súmula no 519 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nas ações contra a Fazenda Pública, a execução é etapa necessária, de modo que a causalidade capaz de ensejar honorários somente nasce supervenientemente, em eventual impugnação, que, sendo acolhida, ainda que parcialmente, gera em favor do executado o direito ao recebimento de honorários (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.134.186/RS). 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento recente no sentido de serem devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva - como é o caso em apreço -, ainda que não haja impugnação, afastando a incidência do artigo 1o-D da Lei n.o 9.494/97 e confirmando a aplicabilidade da Súmula n.o 345 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1648498 / RS). 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1165884, 07222248920188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10.4.2019, publicado no DJE: 26.4.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a necessidade de fixação de honorários advocatícios integralmente em favor do executado, nos termos do precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 410). Ante o exposto, defiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator